Tribunal: TJDFT
Processo: 0739492-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES A TÍTULO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARÁTER ALIMENTÍCIO. TEMA 1009 E 531. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a boa-fé do autor relativo ao recebimento de valores recebidos, a título de progressão funcional, e determinar ao réu a abster-se de descontar os valores mencionados na inicial. Em suas razões recursais, alega que o recorrido não provou a sua boa-fé objetiva e sustenta que os valores devem ser ressarcidos. Defende a aplicação ao caso do entendimento firmado no Tema 1.009.

II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a isenção legal, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.

III. Vê-se que a ação foi ajuizada em 27/09/2020, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 04/02/2022. No julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, assim definida: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Assim, considerando-se que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese anterior, o Tema 531 do STJ, que assim dispõe: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé.

IV. No caso em análise, é indevido o desconto das verbas recebidas a maior pelo servidor, referentes à progressão funcional, conforme apurado, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação da lei. Em reforço, não foi demonstrado que o recorrido tenha contribuído para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores, sendo a boa-fé presumida. Assim, ausente a comprovação documental de má-fé do recorrente no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno em honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$300,00 ante valor ínfimo da condenação.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.